Tribunal: TJMT
Processo: 1007281-41.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-09-05
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007281-41.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LEANDRO MARTINHO LEITE - CPF: 253.587.618-37 (ADVOGADO), SEBASTIAO DOUGLAS SORGE XAVIER - CPF: 032.272.828-28 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), QUATRO MARCOS LTDA - CNPJ: 01.311.661/0009-58 (TERCEIRO INTERESSADO), TUPANANGIL TRICAI MAGALHAES - CPF: 717.421.238-72 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (Participaram do Julgamento: Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Des. Luiz Carlos da Costa e Desa. Helena Maria Bezerra Ramos (convocada.)

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO — AGRAVO INTERNO — EXECUÇÃO FISCAL — ANÁLISE DAS ALEGAÇÕES DE OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA E
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA — INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO —QUESTÕES NECESSÁRIAS À DECISÃO DA CAUSA — DEVIDAMENTE ANALISADAS.

Não há qualquer omissão no que se refere a não ocorrência da prescrição da pretensão executiva, visto que
não foi evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Também inexiste qualquer omissão quanto à ilegitimidade passiva do embargante alegada em exceção de pré-executividade, pois, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza o referido título executivo, conforme o disposto no artigo 204 do Código Tributário Nacional.

Embargos rejeitados
.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Sebastião Douglas Sorge Xavier
contra acórdão que negou provimento ao recurso (Id. 168271651).

Assegura que o acórdão incorreu em omissão, pois de acordo com o Artigo 146, inciso III, alínea b, da Constituição Federal
“caberá somente à Lei Complementar dispor sobre a forma de lançamento do crédito tributário.”.

Assevera que “
o Estado de Mato Grosso não poderia ter inovado, por meio de Lei Estadual, nas formas de constituição do crédito tributário
.”.

Afiança que o acórdão também incorreu em omissão, pois “
a matéria aduzida em Exceção de Pré-Executividade diz respeito à ilegitimidade passiva do Embargante
” e que “
a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que as condições da ação (Artigo 17 do CPC) são matérias de ordem pública, tal qual a legitimidade ou não
”.

Contrarrazões (Id. 171679176).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O acórdão está assim ementado:

AGRAVO INTERNO — AGRAVO DE INSTRUMENTO — EXECUÇÃO FISCAL — NÃO OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA — ARTIGO 174 DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — NÃO ESCOAMENTO DO PRAZO DE CINCO (5) ANOS.

Deve ser afastada a prescrição da pretensão executiva, quando não evidenciado o escoamento do prazo de cinco (5) anos, previsto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

Recurso não provido. (Id. 168271651).

Começo por pontuar que, conforme está explícito no acórdão, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição, dentre elas, o aviso de cobrança fazendária.

[...] É certo que, com a entrada em vigor da Lei do Estado de Mato Grosso nº 8.715, de 26 de setembro de 2007, a qual acrescentou à Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, que consolida normas referentes ao Imposto Sobre Operações Relativas à Circulação de Mercadorias e Sobre Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS, o artigo 39-B, foram admitidas novas formas de constituição: aviso de cobrança fazendária, notificação de lançamento, aviso de cobrança da conta corrente fiscal, documento de arrecadação, termo de intimação ou termo de apreensão e depósito.

E, na certidão de dívida ativa nº 20153459 está:

[...] Tipo de Processo:
Aviso de Cobrança II;

N° Aviso de Cobrança II:
542090;
Data: 05/09/2013; Número da CDA: 20153459;

Data Inscrição CDA: 19/03/2015; Situação: Pré-ajuizado;

Órgão: SEFAZ;

N° Processo Órgão:
542090;

[...]

Infração:
Falta de Recolhimento do ICMS – Aviso Fazendário
;

Descrição Infração: Deixou de recolher e/ou recolheu a menor o ICMS Substituição Tributária no(s) prazo(s) regulamentar(es), devido por ocasião da entrada no Estado de Mato Grosso das operações com mercadorias ou prestações, provenientes de outras unidades da Federação. Enquadramento: Art. 17, XI, da lei 7.098 de 30/12/1998; Penalidade: Art. 45, I, i da Lei 7.098/98; Descrição Complementar: ***

[...]

A Dívida em apreço foi inscrita nesta data à vista dos elementos constantes no Processo Administrativo Tributário Supracitado, oriundo do Auto de Infração/Notificação já mencionado [...].

[...] (trecho do acórdão, Id. 168271651).

Ademais, está explicitado no acórdão que o crédito tributário foi constituído em 5 de setembro de 2013 por aviso de cobrança fazendária nº 542090, de forma que não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, visto que da data da constituição definitiva do crédito tributário até o despacho ordenatório de citação que ocorreu em 27 de maio de 2015, não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional.

[...] No caso, consta na CDA nº 20153459 que o crédito tributário foi constituído em 5 de setembro de 2013 por aviso de cobrança fazendária nº 542090 (Id. 125018698 – fls. 11/13).

Dessa forma, não se vislumbra a ocorrência da prescrição executiva, porquanto, da data de constituição definitiva do crédito tributário ocorrida em 5 de setembro de 2013 por aviso de cobrança fazendária nº 23832 (Id. 125018698 – fls. 11/13), até o despacho ordenatório de citação, proferido na data de 27 de maio de 2015 (Id. 125018698 – fls. 15), não transcorreu o prazo de prescrição disposto no artigo 174 do Código Tributário Nacional. [...] (trecho do acórdão, Id. 168271651).

Além disso, está claro no acórdão que o título executivo goza de presunção de certeza, veracidade e legitimidade, de forma que, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por meio de embargos à execução. Dessa forma, a questão acerca da ilegitimidade passiva suscitada pelo embargante demanda dilação probatória, não admissível em exceção de pré-executividade.

Ainda, presente o nome do contribuinte na certidão de dívida ativa, compete a ele comprovar a inexistência de sua responsabilidade tributária por intermédio de embargos à execução, ante a presunção de certeza, veracidade e legitimidade de que goza o referido título executivo, conforme disposto no Código Tributário Nacional.

[...]

Assim, as questões suscitadas pelo agravante, demandam dilação probatória. Logo, de fato, a exceção de pré-executividade não seria o meio processual adequado para a pretensão almejada.

Ademais, o verbete nº 393 da Súmula da Jurisprudência Predominante no Superior Tribunal de Justiça dispõe que: “
a exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória
” [...] (trecho do acórdão, Id. 168271651).

Assim, o acórdão não é omisso, uma vez que analisadas foram todas as questões necessárias ao julgamento da causa e os embargos revelam unicamente a discordância do embargante com os fundamentos nele contidos.

Em conclusão, a insatisfação com o teor do acórdão, não é suficiente ao acolhimento dos embargos de declaração, já que estes não se prestam para a rediscussão do acórdão embargado.

[...]
Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, sendo cabíveis quando, nas hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, for possível detectar omissão, obscuridade e contradição, bem como possível erro material.
[...]. (STJ, Terceira Turma, EDcl no AgInt no AREsp 1.664.284/MT, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em
7 de junho de 2021
). [sem negrito no original].

Enfim, a divergência entre aquilo que o embargante entende ser a decisão correta e a expressa no acórdão, não tem como consequência o acolhimento dos embargos.

Essas, as razões por que voto no sentido de rejeitar os embargos de declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/09/2023